Tribunal: TJDFT
Processo: 0725028-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PETIÇÃO CÍVEL (241) 0725028-88.2022.8.07.0000 REQUERENTE: KESSON ERVILUS REQUERIDO: NR2 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA DESPACHO Considerando o que consta nos ids 40516067, 40516078, 40886417 e 42494218, arquivem-se, com baixa. I. Brasília, 18/01/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator